Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. TUTELA INIBITÓRIA. CENSURA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de não realizar novas publicações ofensivas em redes sociais. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, exercício regular da liberdade de expressão, inexistência de dano moral indenizável e excessividade do quantum arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a sentença padece de nulidade por insuficiência de fundamentação; (ii) se publicações em rede social que imputam conduta antiética ou criminosa a pessoa determinada configuram ato ilícito civil ou exercício regular da liberdade de expressão; (iii) quais os efeitos, no juízo cível, da sentença penal condenatória transitada em julgado; (iv) se o quantum indenizatório arbitrado observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença quando o órgão julgador enfrenta adequadamente as questões relevantes para a solução da lide, ainda que não rebata individualmente cada argumento defensivo. O inconformismo com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.
4. A garantia constitucional da liberdade de expressão não ampara a imputação pública de condutas antiéticas ou criminosas a pessoas determinadas, com finalidade ofensiva e veiculada em rede social de amplo alcance. A crítica legítima distingue-se do ilícito civil pela presença do animus injuriandi vel diffamandi, pela determinação do alvo e pelo conteúdo efetivamente imputado.
5. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a sentença penal condenatória transitada em julgado faz prova, no juízo cível, quanto à existência do fato e à autoria, tornando essas questões incontroversas na esfera da responsabilidade civil.
6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o critério bifásico, tendo por referência a faixa jurisprudencial desta Corte — entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para publicações ofensivas em redes sociais — e as circunstâncias do caso concreto. A existência de condenação criminal transitada em julgado pelos mesmos fatos afasta a majoração fundada exclusivamente na função punitiva, já satisfeita na esfera própria.
7. A ordem judicial que proíbe a reiteração de publicações ofensivas previamente reconhecidas como ilícitas não configura censura prévia vedada pela Constituição Federal. Trata-se de tutela específica fundada no art. 497 do CPC, de alcance delimitado e proporcional ao risco concreto de repetição do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. Não há nulidade da sentença quando o magistrado enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não refute individualmente cada argumento defensivo. 2. A liberdade de expressão não ampara a imputação pública de condutas antiéticas ou criminosas a pessoas determinadas, com finalidade ofensiva e ampla difusão em redes sociais, configurando-se ato ilícito civil passível de indenização por danos morais. 3. A sentença penal condenatória transitada em julgado faz prova, no juízo cível, quanto à existência do fato e à autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil. 4. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de publicações ofensivas em redes sociais deve observar os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, fixados entre R$ 3.000,00 e R$ 20.000,00, admitindo-se o arbitramento no teto da faixa quando presentes circunstâncias agravantes como conduta reiterada e elevado alcance das publicações. 5. A tutela inibitória que proíbe novas publicações ofensivas não configura censura prévia vedada pela Constituição Federal, tratando-se de medida proporcional e delimitada para coibir a reiteração de ilícito civil já reconhecido judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 935; CPC, arts. 77, 80, 81, 371, 422, 425, VI, 489, § 1o, 497 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039600, 0700025-78.2025.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 29/08/2025, DJe 12/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 2398120 RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023; TJDFT, Acórdão 2086354, 0709939-08.2025.8.07.0004, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/02/2026, DJe 18/02/2026.